Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-81.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de improcedência.
1. Cerceamento de defesa configurado. Autora, desde a petição inicial, afirma não ter celebrado o contrato que tenha por objeto o referido cartão de crédito. Impugnação da autenticidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica.
2. Recurso da autora provido para

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sentença de improcedência.
1. Cerceamento de defesa configurado. Autora, desde a petição inicial, afirma não ter celebrado o contrato que tenha por objeto o referido cartão de crédito. Impugnação da autenticidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica.
2. Recurso da autora provido para anular a sentença, a fim de que se produza a perícia grafotécnica requerida pela autora. Recurso provido, para anular a sentença, com determinação.